Tribunal: TJDFT
Processo: 0741428-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. REJEIÇÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. NÃO ADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NESTA PARTE. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. REPASSE DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. INADEQUAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE DO VALOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária ré contra decisão que, em ação reipersecutória ajuizada pela instituição bancária credora, concedeu tutela de evidência, determinando o repasse da quantia mencionada na exordial, que fora descontada de folhas de pagamento de empregados da agravante, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Embargos de declaração recebidos como agravo interno, em que se discutem as mesmas questões deduzidas no agravo de instrumento para refutar a tutela de evidência concedida pelo magistrado de primeiro grau.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) avaliar a existência de preclusão em relação à decisão que admitiu parcialmente o agravo de instrumento;
(ii) verificar a adequação da ação reipersecutória para exigir o repasse dos valores retidos;
(iii) examinar a proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impõe-se a rejeição da preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, suscitada em contrarrazões, nas quais não foram deduzidos os motivos de fato e de direito para que o recurso não seja conhecido.
4. Precluiu a decisão que admitiu parcialmente o agravo de instrumento, pois a agravante não a impugnou, no agravo interno, no tocante ao não processamento do recurso em relação aos pedidos subsidiários com fundamento na supressão de instância.
5. A obrigação de repasse de valores retidos em folha decorre do convênio firmado e é respaldada pelo art. 5o, caput e § 1o, da Lei n. 10.820/2003 e assemelha-se à do depositário, consoante os artigos 627 e 633 do Código Civil.
6. Não é inadequada a ação reipersecutória utilizada pelo credor para exigir, com base no convênio firmado pelas partes, o repasse de valores retidos de parcelas de mútuos que foram descontadas em folha de pagamento dos colaboradores da sociedade empresária requerida, podendo eventual impossibilidade material de cumprimento justificar conversão para ação de cobrança ou execução.
7. Mostra-se razoável e proporcional, e deve ser mantida, a multa cominatória fixada com fulcro no inciso IV do artigo 139 e no artigo 537, ambos do Código de Processo Civil, para assegurar o cumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela de evidência, quando não apresentadas razões que evidenciem o não cabimento da medida ou a excessividade do valor. A multa é revisável no curso do processo, consoante os incisos I e II do § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, não sendo sua fixação alcançada pela coisa julgada material.
8. O agravo interno em que são discutidas as mesmas questões debatidas no agravo de instrumento fica prejudicado com o julgamento deste recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Teses de julgamento:
1. A preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, suscitada em contrarrazões, deve ser rejeitada, quando não forem expostas as razões de fato e de direito para que o recurso não seja conhecido.
2. A preclusão impede a revisão de decisão não impugnada que não admitiu, parcialmente, o processamento do agravo de instrumento.
3. A obrigação de repasse de valores retidos em folha de pagamento pode ser exigida por meio de ação reipersecutória, desde que demonstrado o descumprimento da obrigação de repasse dos valores pelo empregador.
4. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão ao longo do processo.
5. Fica prejudicado o agravo interno em que são discutidas as mesmas questões que foram decididas no julgamento do agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 5o, caput e § 1o; CPC, arts. 311, parágrafo único, III; 537, §§ 1o e 2o; CC, arts. 627 e 633.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 937456, 20090111895902APC, TJDFT, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28/04/2016; Acórdão 1779050, 0733111-59.2023.8.07.0000, TJDFT, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023.